Tribunal: TCU
Processo: 021.464/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10750/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão inicial de reforma aos srs. Anisio Dametto (e-Pessoal 39342) e Cleber Moreira Inácio (e-Pessoal 125192), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 021.464/2023-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anísio Dametto (XXX.130.398-XX); Anisio Dametto (XXX.130.398-XX); Cleber Moreira Inácio (XXX.433.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1 na forma prevista no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , atribua, no sistema e-Pessoal a chancela de "exclusão por duplicidade" ao ato representado pelo formulário e-Pessoal 39387, uma vez que não existe alteração de fundamento legal frente ao ato de concessão inicial, nos quais foram deferidos proventos calculados com base no posto de Segundo Tenente; 1.7.1.2. confira prioridade ao exame do ato de alteração de fundamento legal de reforma do sr. Anísio Dametto representado pelo formulário 41960/2022, constante do TC 021.466 2023-8.